Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011226-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANE ALVES DELGADO - CPF: 014.881.591-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011226-93.2023.8.11.0002.

Recorrente/Recorrido:
GEOVANE ALVES DELGADO.

Recorrida/Recorrente:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01 a 04 de julho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO - TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
-
PREEXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS –

RECURSO DA RECLAMADA SOMENTE PARA ALTERAR A DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS
-
– TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO
,
POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL
- RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 213611694, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

2.720,01 (dois mil setecentos e vinte reais e um centavo
).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais.

A demandada, em suas razões recursais, pugnou pelo provimento do recurso para alterar a incidência dos juros do evento danoso, constando o dia
20/05/2022
como data de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

O recorrido/reclamante apresentou contrarrazões no id. 213612158,
refutando os fundamentos lançados nas razões recursais
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. no
213611676
, constata-se que a parte reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor
de
R$
2.720,01 (dois mil setecentos e vinte reais e um centavo
), que afirma desconhecer
.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar
a alegada cessão de crédito, bem como a existência de suposto contrato firmado entre a empresa cedente do crédito e o autor,

apresentando apenas telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
20/05/2022
),
já possuía 03 (três)
anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
,
conforme históricos de negativações abaixo, não restando demonstrada a sua ilegalidade, nem que sejam objeto de discussão judicial
:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: GEOVANE ALVES DELGADO

DATA NASCIMENTO: 27/06/1987

CPF: 014.881.591-06

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 09/05/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06861243023173850000

VALOR: 1.235,93

DATA INCLUSAO: 25/06/2024

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 12/02/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000587592551

VALOR: 243,26

DATA INCLUSAO: 27/03/2024

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 12/02/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000249167834

VALOR: 229,72

DATA INCLUSAO: 06/03/2024

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 30/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007407628202004

VALOR: 969,97

DATA INCLUSAO: 02/09/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.641.876.310-9

26/06/2024 16:11:00-horario de Brasilia-FIM

----------------------

Sao Paulo, 26 de Junho de 2024

Carta No
HA0624051375

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
01488159106

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 01488159106:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000333813 15/06/2018 24/07/2018 03/08/2018 28/04/2020 1.247,05

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000625153622 05/10/2018 21/11/2018 01/12/2018 31/08/2020 1.130,23

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000000002717200 30/11/2018 09/12/2018 19/02/2021 30/11/2023 1.816,60

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000386427223 05/10/2018 11/01/2019 21/01/2019 31/08/2020 233,69

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/02/2019 11/05/2019 08/02/2025 15/07/2019 953,50

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG440732000026206032 10/06/2019 26/06/2019 11/07/2019 06/07/2019 3.708,43

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP440766000025732066 05/06/2019 04/07/2019 18/07/2019 26/09/2019 182,80

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/04/2019 15/07/2019 14/04/2025 30/09/2019 949,07

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG440732000026206032 10/08/2019 12/09/2019 26/09/2019 26/09/2019 3.082,52

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

DE04407010978666 23/10/2019 02/11/2019 16/11/2019 25/08/2021 130,39

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP440766000025732066 23/10/2019 02/11/2019 16/11/2019 25/08/2021 316,29

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG440732000026206032 23/10/2019 02/11/2019 16/11/2019 25/08/2021 3.002,71

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/12/2019 04/01/2020 16/01/2020 11/01/2020 520,31

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/01/2020 02/02/2020 14/02/2020 18/04/2020 520,30

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000765552146 05/10/2018 27/03/2020 06/04/2020 31/08/2020 133,54

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/02/2020 18/04/2020 17/01/2026 25/04/2020 1.058,16

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/07/2020 01/08/2020 17/09/2020 15/08/2020 526,34

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/10/2020 07/11/2020 19/11/2020 09/01/2021 526,42

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/02/2021 06/03/2021 18/03/2021 10/04/2021 394,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/04/2021 09/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 548,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/05/2021 05/06/2021 17/06/2021 25/07/2021 548,76

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/06/2021 25/07/2021 05/08/2021 15/08/2021 1.097,48

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/07/2021 14/08/2021 26/08/2021 08/11/2021 548,73

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

DE04407010978666 29/09/2021 09/10/2021 22/10/2021 02/12/2021 160,50

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP440766000025732066 29/09/2021 09/10/2021 22/10/2021 03/12/2021 389,41

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG440732000026206032 29/09/2021 09/10/2021 22/10/2021 03/12/2021 3.711,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/12/2021 16/01/2022 28/01/2022 12/02/2022 411,48

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/01/2022 12/02/2022 23/02/2022 19/02/2022 552,87

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/02/2022 28/03/2022 09/04/2022 23/04/2022 1.105,72

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/03/2022 23/04/2022 04/05/2022 12/06/2022 1.105,70

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

10012409065
05/09/2018
20/05/2022
04/06/2022 04/08/2023
2.720,01

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/04/2022 12/06/2022 23/06/2022 24/07/2022 1.105,70

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/05/2022 24/07/2022 04/08/2022 11/09/2022 1.658,59

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/10/2022 06/11/2022 18/11/2022 29/01/2023 415,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/12/2022 29/01/2023 09/02/2023 05/02/2023 1.150,92

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/01/2023 05/02/2023 18/02/2023 19/03/2023 579,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 22/02/2023 19/03/2023 30/03/2023 14/05/2023 579,54

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/04/2023 14/05/2023 25/05/2023 13/06/2023 1.159,22

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/05/2023 13/06/2023 24/06/2023 16/07/2023 1.159,24

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/06/2023 16/07/2023 29/07/2023 20/08/2023 1.163,56

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/07/2023 20/08/2023 31/08/2023 03/09/2023 1.167,88

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/08/2023 03/09/2023 14/09/2023 09/10/2023 583,95

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/09/2023 09/10/2023 20/10/2023 02/11/2023 583,97

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0093797822000000010000 09/10/2023 11/10/2023 23/10/2023 17/10/2023 1.816,60

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/09/2023 01/11/2023 16/11/2023 10/11/2023 1.167,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/09/2023 09/11/2023 23/11/2023 18/11/2023 1.188,57

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/10/2023 18/11/2023 01/12/2023 27/11/2023 1.167,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/10/2023 26/11/2023 10/12/2023 05/12/2023 1.167,94

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

013416020774746829655 28/10/2023 27/11/2023 11/12/2023 07/01/2024 686,70

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/10/2023 05/12/2023 18/12/2023 18/12/2023 1.188,72

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

8CB75EA3F19D9756 13/11/2023 08/12/2023 24/12/2023 04/01/2024 397,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/10/2023 17/12/2023 29/12/2023 01/01/2024 1.772,69

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/10/2023 31/12/2023 14/01/2024 07/01/2024 1.801,87

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/11/2023 07/01/2024 18/01/2024 14/01/2024 1.167,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008787702317385 09/12/2023 14/01/2024 25/01/2024 21/03/2024 1.178,57

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0006861243023173850000 09/05/2024 28/05/2024 09/06/2024 20/06/2024 607,23

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0006861243023173850000 09/05/2024 20/06/2024 01/07/2024 25/06/2024 1.214,44

- Nao disponibilizado para consulta

_____________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de GEOVANE DELGADO:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

10012409065 05/09/2018 11/10/2018 21/10/2018 24/11/2021 1.647,88

*****************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000249167834 12/02/2024 22/02/2024 06/03/2024 229,72

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000587592551 12/02/2024 14/03/2024 27/03/2024 243,26

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 26/06/2024 as 16:10:20

=====================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que a parte reclamada recorreu da sentença apenas para alterar a data da incidência dos juros moratórios,
não há como modificar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência dos juros a
partir da data lançada no extrato apresentado nos autos (
05/09/2018 – id. 213611676
)
. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais
fluem a partir

do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ
.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual
sua fixação ou

alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso da
reclamada
para

determinar que
os juros de mora incidam a partir do evento danoso, qual seja, a data em que ocorreu a inclusão do nome do autor no órgão de proteção ao crédito (20/05/2022), conforme se vê do histórico de negativações anexado neste
decisum
,
mantida no mais a r. decisão,
por fundamento diverso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
. C
ondeno-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024